Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO. NOME. SÓCIO. ADMINISTRADOR. EMPRESA. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O DO DISTRITO FEDERAL.
1-Trata-se de ação anulatória de CDA, cujo fundamento é violação ao princípio da ampla defesa pelo Fisco, quem jamais intimou a requerente para apresentar sua defesa no procedimento de constituição do crédito tributário.
2-Mesmo que haja eventual responsabilidade do sócio gerente ou administrador, com arrimo no artigo 135 do CTN, era imprescindível que o responsável fosse chamado para exercitar seu constitucional direito de defesa dentro do procedimento de constituição do crédito tributário.
3- RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O DO DISTRITO FEDERAL.